Tribunal: TJPA
Processo: 0803409-63.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803409-63.2020.8.14.0040

APELANTE: JOSELY GUIMARAES DA SILVA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, ALUMINI ENGENHARIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA APÓS O PRAZO INICIAL DA APÓLICE. DESCONTO DE “SEGURO DE VIDA” EM TRCT. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Josely Guimarães da Silva contra sentença que, em ação ordinária de cobrança de pagamento de seguro de vida ajuizada em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. e Alumini Engenharia S.A., julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente do falecimento de seu companheiro, empregado da estipulante. A autora sustenta que o seguro permanecia ativo à época do óbito, destacando a existência de desconto de “seguro de vida” no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do segurado, ao passo que a sentença afastou a cobertura por considerar não comprovada a vigência do seguro no momento do evento morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de improcedência, sem oportunizar adequada dilação probatória sobre a eventual renovação, prorrogação ou manutenção do seguro de vida coletivo, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o desconto de “seguro de vida” constante do TRCT do segurado constitui elemento apto a justificar a reabertura da instrução e a redistribuição dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TRCT do segurado registra desconto de seguro de vida no valor de R$ 13,58, em 21/01/2017, exatamente após o período de vigência inicialmente indicado para a apólice, o que revela indício concreto de possível continuidade da relação securitária.

4.

A apuração da efetiva vigência, renovação, prorrogação ou cancelamento do seguro coletivo exige exame de documentos essenciais, como apólices atualizadas, certificados individuais, registros de pagamento de prêmio e comunicações contratuais, os quais permanecem, em regra, sob a guarda da seguradora e da empresa estipulante.

5.

A improcedência da ação fundada na ausência de prova produzida pela autora mostra-se prematura quando já existe elemento documental indicativo da possível manutenção da cobertura securitária.

6.

O contraditório e a ampla defesa impõem a efetiva oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sobretudo quando o julgamento desfavorável decorre da insuficiência probatória sem prévia instrução adequada.

7.

A natureza consumerista da controvérsia autoriza a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança da alegação de continuidade dos descontos e da concentração das informações contratuais relevantes em poder das rés.

8.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com adoção das providências necessárias à completa elucidação da eventual manutenção do contrato de seguro de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária configura cerceamento de defesa quando há elemento documental indicativo da possível continuidade do seguro e não se oportuniza instrução probatória adequada para esclarecer a vigência da cobertura.

2. O desconto de “seguro de vida” registrado no TRCT do segurado constitui indício relevante de eventual manutenção do seguro coletivo e justifica a reabertura da instrução processual.

3. Em controvérsia sobre seguro coletivo vinculado à relação de trabalho, admite-se a distribuição dinâmica ou inversão do ônus da prova quando os documentos essenciais à comprovação da vigência, renovação ou cancelamento da apólice se encontram em poder da seguradora e da estipulante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp n. 2020895, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023; TJ-AL, Apelação Cível n. 07296418420258020001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, 4ª Câmara Cível, j. 05.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível n. 00556017720128140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto Josely Guimarães da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da ação ordinária de cobrança de pagamento de seguro de vida, ajuizada em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. e Alumini Engenharia S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a demandante ajuizou a presente ação com o objetivo de obter o pagamento de indenização decorrente de seguro de vida coletivo, alegadamente contratado em favor de seu companheiro, empregado da empresa Alumini Engenharia S.A., sustentando que o segurado permanecia regularmente vinculado ao plano securitário e que os respectivos descontos continuavam sendo realizados em sua remuneração. Nessa linha argumentativa, afirmou que, após o falecimento do segurado, buscou administrativamente obter a documentação relativa à apólice e aos descontos efetuados, bem como a correspondente indenização securitária, sem lograr êxito.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a autora não logrou comprovar a efetiva vigência do seguro à época do evento morte, especialmente em razão da ausência de documentos considerados essenciais pelo magistrado de primeiro grau, circunstância que teria inviabilizado o reconhecimento do direito à indenização securitária pretendida.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais (id. 16991162, págs. 1/4), que a sentença merece reforma por ter incorrido em apreciação incompleta do acervo probatório, notadamente ao desconsiderar documentos relevantes constantes dos autos que, segundo afirma, demonstrariam a continuidade da relação securitária.

Argumenta que o
decisum
recorrido teria atribuído peso decisivo à ausência de determinados holerites, sem atentar para outros elementos documentais capazes de evidenciar a efetiva manutenção do seguro de vida coletivo.

Aduz que, entre os documentos juntados, destaca-se o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) do segurado, no qual consta expressamente desconto identificado como “seguro de vida”, no valor de R$ 13,58, realizado em 21/01/2017, circunstância que, em sua compreensão, revela de forma inequívoca que o seguro permanecia ativo à época do vínculo laboral.

Defende que tal registro constitui indício robusto da vigência da cobertura securitária, pois seria logicamente incompatível a realização de descontos dessa natureza caso o contrato de seguro estivesse cancelado ou inoperante.

Sustenta, ademais, que a interpretação adotada pelo juízo a quo teria desconsiderado a dinâmica própria dos contratos de seguro coletivo vinculados à relação de trabalho, nos quais a administração documental e o controle das contribuições costumam permanecer sob a guarda da empregadora e da seguradora, circunstância que justificaria, inclusive, a aplicação da inversão do ônus da prova, em consonância com os princípios da facilitação da defesa do consumidor e da cooperação processual, previstos nos arts. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da procedência da demanda e a consequente condenação das rés ao pagamento da indenização securitária decorrente do seguro de vida por morte, bem como a inversão do ônus sucumbencial, nos termos da legislação processual vigente.

Alumini Engenharia apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16991166, págs. 1/10), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação cível.

No mérito, sustenta que o seguro de vida em grupo possuía vigência entre 30/04/2015 e 30/04/2016, ao passo que o falecimento do segurado ocorreu em 21/01/2017, ou seja, fora do período de cobertura da apólice, motivo pelo qual inexiste obrigação de pagamento da indenização.

Argumenta que a autora não juntou holerites ou contracheques capazes de comprovar a continuidade dos descontos do seguro após o término da vigência da apólice. Alega ainda que o documento apresentado pela apelante não possui assinatura nem data, não podendo servir como prova válida.

Aduz que não restou comprovada a hipossuficiência financeira da apelante, pois a declaração apresentada seria unilateral e desacompanhada de documentos comprobatórios, razão pela qual requer a revogação do benefício.

Outrossim, suscita questão relacionada à regularidade da representação processual da autora, afirmando que a procuração juntada aos autos não conteria assinatura válida da outorgante, circunstância que, segundo defende, impediria o advogado de postular em juízo, em observância ao disposto no art. 104 do Código de Processo Civil. Com base nesse argumento, requer seja determinada a intimação da apelante para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que o decisum de primeiro grau apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual requer seja negado provimento ao recurso de apelação, preservando-se a improcedência da ação de cobrança. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, bem como o indeferimento de eventual pedido de diferimento ou concessão de benefícios relacionados às custas processuais.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, a princípio.

Portanto, a matéria devolvida a este Colegiado, entretanto, impõe análise que antecede o exame do mérito propriamente dito do recurso de apelação. Isso porque, do exame detido dos autos, vislumbra-se a ocorrência de vício processual de natureza grave, consistente em cerceamento de defesa, circunstância que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da orientação consolidada da doutrina e da jurisprudência pátria.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao alegado direito da autora, ora apelante, ao recebimento de indenização decorrente de seguro de vida coletivo, supostamente contratado em favor de seu companheiro falecido, funcionário da empresa Alumini Engenharia S.A., cuja cobertura securitária teria sido negada sob o fundamento de que a apólice estaria vencida à época do óbito.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, assentando que o contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as demandadas possuía vigência entre 30/04/2015 e 30/04/2016, ao passo que o falecimento do segurado ocorreu em 21/01/2017, concluindo, portanto, pela inexistência de cobertura securitária no momento do evento morte.

Todavia, a análise do acervo documental constante dos autos revela circunstância relevante que não foi devidamente aprofundada no âmbito da instrução processual.

Isso porque consta no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), constante no id. 16991139, pág. 1, do segurado a indicação de desconto referente a seguro de vida, no valor de R$ 13,58, realizado na data de 21/01/2017, exatamente no período subsequente ao suposto término de vigência da apólice securitária.

Tal circunstância, por si só, revela indício concreto de que o seguro poderia ter sido prorrogado, seja por renovação automática, seja por eventual continuidade contratual decorrente da própria dinâmica do seguro coletivo vinculado à relação laboral.

Nessa perspectiva, em hipóteses dessa natureza, a apuração acerca da efetiva vigência ou eventual prorrogação da cobertura securitária demanda aprofundamento probatório, sobretudo porque os documentos essenciais à comprovação da existência, renovação ou cancelamento do contrato de seguro — tais como apólices atualizadas, certificados individuais, registros de pagamento de prêmio e eventuais comunicações contratuais — encontram-se, em regra, sob a guarda da seguradora e da empresa estipulante, e não do beneficiário.

Nesse cenário, a improcedência da ação fundada na ausência de prova produzida pela parte autora revela-se processualmente prematura, sobretudo quando se constata a existência de elemento documental que indica possível continuidade da relação securitária.

Ressalta-se que o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, impõe que às partes seja assegurada efetiva oportunidade de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações. Vejamos a redação da Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(grifei)

Outrossim, tratando-se de relação jurídica que guarda nítidos contornos de relação de consumo, revela-se plenamente aplicável o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou informacional.

Logo, diante da existência de elemento documental que sugere a continuidade dos descontos relativos ao seguro de vida, bem como considerando que as informações contratuais pertinentes se encontram sob a posse das rés, impõe-se a reabertura da fase instrutória, com a adequada distribuição dinâmica do ônus probatório, a fim de esclarecer se houve, ou não, prorrogação, renovação ou manutenção da apólice de seguro após o período inicialmente indicado no contrato.

Nessa perspectiva, corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COMUNS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Os recursos. Apelações cíveis de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apreciar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito desfavorável à autora, sem lhe oportunizar a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito ou quando o feito já se encontra satisfatoriamente instruído. Ao juiz cabe dimensionar o peso e a necessidade de produção de cada prova em relação à configuração concreta da causa, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. O magistrado de primeiro grau deu vistas ao Ministério Público e, em seguida, sem sequer franquear às partes a produção de outras provas, decidiu o mérito. Impossibilidade de julgamento desfavorável de mérito antes de oportunizar a produção probatória.

5. Necessidade de viabilizar produção probatória, para que a autora possa demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Ocorrência de error in procedendo, que se verifica diante da inobservância das normas de procedimento, em prejuízo das partes. Desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte consumidora conhecido e provido. Recurso do banco prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 355, 370, 371; CF, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.04 .2024; STJ, REsp n. 2020895, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07296418420258020001 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 05/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Hospital Porto Dias Ltda. e Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Fagundes de Souza, em virtude do falecimento de seu filho, supostamente decorrente de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40 .000,00, em partes iguais.

2. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, pois foram indeferidas todas as provas requeridas, inclusive prova pericial. Alegam ainda a inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da indenização e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de provas requeridas pelas partes, em especial a prova pericial, configura cerceamento de defesa em ação que discute erro médico; e (ii) se, sendo reconhecido o cerceamento, é cabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

4. Verificou-se que, após oportunizada a manifestação sobre provas, todas as partes pleitearam a produção de prova pericial e testemunhal, bem como outras provas documentais. A controvérsia envolve aspectos técnicos de alta complexidade médica, como a adequação e a tempestividade do tratamento fornecido ao paciente falecido.

5. O indeferimento de tais provas pelo juízo de origem, sob o argumento de suficiência documental, comprometeu o esclarecimento de fatos essenciais e impediu o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em ações envolvendo erro médico, é imprescindível a produção de prova técnica especializada para aferição da existência de falha e do nexo causal, sendo nula a sentença que julga antecipadamente sem a devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações cíveis conhecidas e providas. Tese de julgamento: “1. O indeferimento da produção de prova pericial em ação de responsabilidade civil por erro médico configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve matéria técnica não acessível ao conhecimento comum do julgador.

2. A sentença proferida sem a devida instrução probatória em tais hipóteses deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art . 5º, LV;

CPC, arts. 370, 355, I, 1.013, § 3º, III;

CC, arts. 186, 927;

CDC, art . 14, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 25 .10.2021;

TJ-PA, AC 00071562320158140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 18 .02.2025;

TJ-CE, AC 00277639220188060101, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 07 .08.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00556017720128140301 30026284, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Assim, verifica-se que o julgamento antecipado do processo, sem a devida produção de prova destinada a esclarecer a efetiva vigência do seguro de vida, acabou por restringir indevidamente o direito de defesa da parte autora, comprometendo a adequada formação do convencimento judicial.

Dessarte, tendo como base os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual.

No reexame da causa, deverá o Juízo de primeiro grau reabrir a fase instrutória, oportunizando a produção das provas necessárias à adequada elucidação dos fatos controvertidos, inclusive com a inversão do ônus da prova, para que as demandadas apresentem os documentos pertinentes à eventual renovação, cancelamento ou manutenção da apólice de seguro de vida coletivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço, de ofício, o cerceamento de defesa, razão pela qual
ANULO
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a adoção das providências necessárias à adequada produção probatória, especialmente quanto à verificação da eventual prorrogação ou manutenção do contrato de seguro de vida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026